Tribunal: TJMT
Processo: 0001685-12.2013.8.11.0032
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001685-12.2013.8.11.0032
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[O Ministerio Publico Estadual (JUIZO RECORRENTE), VALDECIR KEMER - CPF: 777.850.969-53 (RECORRIDO), ELIZANGELA DIAS KEMER - CPF: 570.514.291-91 (RECORRIDO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), Valdeni Kemer (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), VALDENI KEMER (RECORRIDO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CARLOS CELSO PELEGRINI - CPF: 219.227.999-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
NEPOTISMO – AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – NEPOTISMO - NÃO CONFIGURADO - SÚMULA VINCULANTE N. 13 - AFASTAMENTO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA
.

1. O prefeito municipal não goza de prerrogativa de foro em relação às ações que visam à apuração de atos de improbidade administrativa.

2. Se a parte expõe com clareza a sua causa de pedir, que guarda correspondência com o pedido de condenação do Ente Público, não há falar em inépcia da inicial.

3. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial.

4. Os atos do Prefeito Municipal são tidos como praticados pelo ente federativo respectivamente representado, o qual, por isso, deve compor a lide.

5. A Súmula Vinculante n. 13/STF entende pela violação aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública quando se estiver diante da nomeação de parentes (em linha reta, colaterais e por afinidade) até terceiro grau para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta municipal. Entretanto,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende por afastar a aplicação do verbeto sumular às controvérsias pautadas em cargos de natureza política.

6. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário de Sentença que, nos autos de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, o Juízo Singular julgou improcedente os pedidos formulados na inicial (Ids. 2175571, 2175576, 2175582, 2175587 e 2175591), entendendo que não restou provada qualquer conduta do réu VALDECIR KEME capaz de configurar ato de improbidade, tampouco demonstrado prejuízo ao erário público.

Não houve recurso voluntário (Id. 2175595).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença (Id. 2601925).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Egrégia Câmara:

O interessado Valdecir Kemer suscitou como preliminar a inadequação da via eleita, pois a ação civil pública não é o instrumento correto para punir suposta conduta improba quando esta permear a categoria dos crimes de responsabilidade, uma vez se tratar de ato praticado por agente político.

Verifica-se que a tese invocada, qual seja, distinção entre ato ímprobo e crime de responsabilidade, diz respeito ao próprio mérito da controvérsia, não comportando análise em preliminar.

V O T O – P R E L I M I N A R – PRERROGATIVA DE FORO

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara

O Interessado Valdecir Kemer suscitou em sua defesa a prerrogativa de foro em razão de sua função, qual seja, Prefeito Municipal, devendo o feito ser processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Correta a sentença recorrida que não acolheu a alegada prerrogativa de foro, uma vez que “
a ação de improbidade administrativa possui natureza civil, mostrando-se indevida a sua equiparação às ações penais para as quais o detentor de mandato eletivo possui prerrogativa de foro, sendo o juízo de primeiro grau o competente para processar e julgar a causa
” (Acórdão 836098, 20100112150926APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2014, publicado no DJE: 04/12/2014).

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRERROGATIVA DE FORO ADSTRITA À PERSECUÇÃO CRIMINAL.

1.
Não existe foro privilegiado por prerrogativa de função para o processamento e julgamento da ação civil pública de improbidade administrativa. Precedentes.

2. Competência declinada com remessa dos autos à Justiça federal.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg na AIA: 32 AM 2011/0022475-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 04/05/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/05/2016)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECORRIDO. O FORO DE PRERROGATIVA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NÃO SE APLICA ÀS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A PREFEITOS MUNICIPAIS. INDEPENDÊNCIA DO JUÍZO POLÍTICO E DO JUÍZO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJRN. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGAÇÕES QUE DEPENDEM DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA É SUFICIENTE PARA QUE O JUÍZO RECEBA A INICIAL E DEFIRA O PROCESSAMENTO DO FEITO.

I -
É competente o Juízo singular para o processamento das ações de improbidade administrativa, não incidindo as regras que dispõem sobre o foro de prerrogativa de função, o qual só se aplica em se tratando de ações penais. Precedentes do STJ.

II - Não existe incompatibilidade entre a responsabilização dos prefeitos e vereadores segundo o que dispõem o Decreto-Lei 207 e a Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Precedentes do STF e STJ.

III - As condições da ação devem ser aferidas segundo um estado de afirmação. Não se exigindo, quando realizado o seu exame no início da lide, a presença de substrato probatório para as alegações lançadas à exordial.

IV - A decisão que defere o processamento da ação de improbidade administrativa não exige a minuciosa narrativa fática acerca da conduta do gestor alegadamente improbo, sendo suficiente a presença de indícios dos atos de improbidade.

V - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RN - AI: 20160094903 RN, Relator: Desembargador Cornélio Alves., Data de Julgamento: 01/02/2018, 1a Câmara Cível)

Assim,
mantida a sentença também ao que tange à inaplicabilidade da prerrogativa de foro ao presente caso
.

V O T O – P R E L I M I N A R – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os interessados Valdecir Kremer, Valdeni Kremer e Elisângela Dias Kremer alegam, em preliminar, a inépcia da inicial ante a ausência da causa de pedir, sendo necessário o indeferimento da inicial.

Não prospera a preliminar suscitada, uma vez que é incorreto concluir que a petição da Ação Civil Pública seja inepta, pois houve a devida exposição dos fatos (causa de pedir), estando presentes os requisitos do art. 319 do CPC, senão vejamos:

“Consoante se infere dos documentos anexos, ELISANGELA DIAS KEMER e VALDENI KEMER, a primeira esposa e o segundo irmão do atual prefeito de Jangada/MT Valdecir Kemer, ocupam, respectivamente, os cargos de Secretária Municipal de Trabalho de Assistência Social e de Secretário Municipal de Transportes no município de Jangada, tendo sido por ele nomeados para o exercícios das funções retromencionadas em 02 de janeiro de 2009 e 01 de fevereiro de 2013, conforme se denota de cópia das Portarias de nomeação em anexo.

(...) Tal fato, denota, de proemio, a intenção do prefeito de fazer da administração pública daquele município verdadeiro cabide de emprego para seus parentes mais próximos, o que não pode ser admitido, porquanto tal conduta é flagrantemente inconstitucional.

(...) O ato ora impugnado é, portanto, flagrantemente INCONSTITUCUINAL, ILEGAL e, sobretudo, IMORAL, já que vai de encontro aos princípios mais comezinhos da ordem jurídica republicana, aos princípios que emanam da nossa Carta Maior e à probidade na administração pública, conforme passa este subscritor, detalhadamente, a expor...)”.

Em momento algum pode se falar em inépcia da inicial, pois não há defeituosa exposição dos fatos e do direito a ponto de impedir a defesa dos Requeridos, ora interessados.

Assim, mantida a sentença nesse ponto, sendo afastada a preliminar de inépcia da inicial por ausência de causa de pedir.

V O T O – P R E L I M I N A R – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os interessados Valdecir Kremer, Valdeni Kremer e Elisângela Dias Kremer também alegam, em sede de contestação, preliminar de inépcia da inicial por falta de interesse de agir.

Importante
destacar que a proteção ao erário público e social, ao meio ambiente ou a qualquer interesse difuso ou coletivo é atribuição institucional do Ministério Público, emanada da Constituição da República, o que configura indubitavelmente o interesse de agir (interesse processual).
Extrai-se da CF/1988:

"Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...);

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (...)".

Ressai preenchido o binômio que integra o interesse de agir (processual), qual seja, necessidade e adequação, vez que a necessidade da proteção de direitos difusos e coletivos, e a adequação emana do próprio Texto Constitucional retro mencionado.

Dessa forma, correta a sentença que não acolheu a preliminar de inépcia da inicial por falta de interesse de agir do Ministério Público Estadual
.

V O T O – P R E L I M I N A R - ILEGITMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE JANGADA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Município de Jangada em sua defesa sustentou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação civil pública, já que o ato suspostamente de improbidade foi praticado pelo prefeito e não pelo ente público.

No entanto, entendo que a legitimidade passiva do Município de Jangada é idônea porque os atos do Prefeito Municipal são tidos como praticados pelo ente federativo respectivamente representado, o qual, por esse motivo, deve compor a lide.

Ademais, se no âmbito daquela Administração Municipal nada se fez para coibir as condutas denunciadas pelo Parquet, deve-se manter o polo passivo da demanda conforme aceito pelo Juízo da primeira Instância.

Dessa forma, mantida a sentença para declarar a legitimidade do Município de Jangada para figurar no polo passivo da presente Ação Civil Pública.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser julgado improcedentes os pedidos formulados pelo Parquet.

A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público sob a alegação de que Valdecir Kemer, à época na condição de prefeito de Jangada, teria nomeado sua esposa Elisângela Dias Kemer para o cargo de Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, bem como seu irmão Valdeni Kemer para o cargo de Secretário Municipal e Transporte, no Município de Jangada, ferindo a Súmula vinculante contra o nepotismo e os princípios da Administração Pública.

Nos termos da Súmula Vinculante 13 do Supremo tribunal Federal:

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”

Contudo,
a jurisprudência do E. STF é firme no sentido de que a súmula não se aplica para a nomeação de cargos de natureza eminentemente política, salvo quando houver indícios de fraude ou “troca de favores
”.

É o que se colhe dos arestos:

Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13.

1. O
Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes.

2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a
ausência de razoabilidade da nomeação.

3. Agravo interno a que se nega provimento

(Rcl 28024 AgR/SP – São Paulo AG. REG. na Reclamação, Órgão Julgador: Primeira Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, data de julgamento 29/05/2018, data de publicação 25/06/2018)

Agravo regimental em reclamação. 2.
Nomeação de esposa e filho do prefeito como secretários municipais. Agentes políticos. 3. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13.

4. Falta de qualificação técnica. Necessidade de exame das circunstâncias fáticas. Inviabilidade em sede reclamatória.

5. Não cabimento da reclamação.

6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28449 AgR / SP – São Paulo, AG. REG. na Reclamação, Órgão Julgador: Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, data de Julgamento: 23/03/2018, data publicação 09/04/2018).

NOMEAÇÃO PARA CARGOS POLÍTICOS DO PRIMEIRO ESCALÃO DO PODER EXECUTIVO. CRITÉRIOS FIXADOS DIRETAMENTE PELO TEXTO CONSTITUCIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA SV 13 NO CASO DE COMPROVADA FRAUDE. INOCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO VÁLIDA. DESPROVIMENTO. PRECEDENTES. 1. O texto constitucional estabelece os requisitos para a nomeação dos cargos de primeiro escalão do Poder Executivo (Ministros), aplicados por simetria aos Secretários estaduais e municipais. 2. Inaplicabilidade da SV 13, salvo comprovada fraude na nomeação, conforme precedentes (...). (Rcl 34.413 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1a T, j. 27-9-2019, DJE 220 de 10-10-2019.)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DO FILHO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS. SÚMULA VINCULANTE No 13.
Ausência de ilegalidade. Súmula que não se aplica para nomeação de cargos eminentemente políticos
. Ausência e indícios de fraude. Nomeação em acordo com a lei municipal. Cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10053656620188260073 SP 1005365-66.2018.8.26.0073, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 30/01/2020, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2020)

Por tais razões, o caso sub examine não se amoldando a proibição contida na Súmula Vinculante 13 ddo STF, não há violação dos princípios constitucionais do art. 37, caput, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, RATIFICO A SENTENÇA, em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021